Tribunal: STF
Processo: HC 108360
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, “D” E “I”. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME FUNCIONAL. PECULATO (CP, ART. 312) E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CP, ART. 313-A). CONCURSO MATERIAL. PENAS MÍNIMAS DE RECLUSÃO QUE, QUANDO SOMADAS, ULTRAPASSAM DOIS ANOS. DEFESA PRÉVIA PREVISTA NO ART. 514 DO CPP. NAO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE, NOS TERMOS DO ART. 323, I, DO CPP, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.403/2011. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A defesa prévia do art. 514 do CPP é imperiosa tão somente nos crimes afiançáveis.



    2. O artigo 323, I, do CPP, na redação anterior à Lei nº 12.403/2011, não admitia a fiança quando a pena mínima de reclusão for superior a dois anos. 



    3. In casu, a paciente fora denunciada pela prática em 2006 dos crimes de peculato (CP, art. 312) e de inserção de dados falsos em sistemas de informação (CP, art. 313-A), cujas penas mínimas privativas de liberdade são de dois anos. O concurso material impõe a soma das penas-mínimas, o que, no caso sub judice, perfaz um total de quatro anos, inviabilizando a aplicação do disposto no art. 514 do CPP.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que a paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    6. Agravo Regimental desprovido.